Tribunal: TCU
Processo: 001.158/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor do Sr. Neison Amaro Alencar Bezerra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo que trata de ato de admissão de Neison Amaro Alencar Bezerra, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal para fins de registro o ato de admissão de Neison Amaro Alencar Bezerra; 9.2. dar ciência deste acórdão ao interessado e à jurisdicionada Caixa Econômica Federal.